Tribunal: TJSP
Processo: 1000117-66.2019.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
INTERDITOS POSSESSÓRIOS. Imóvel. Petição inicial indeferida liminarmente, por ilegitimidade de parte "ad causam". Pretensão à restauração da relação jurídico-processual. Impossibilidade. Peça prodômica manifestamente inepta, sem que da narrativa dos fatos decorra uma conclusão juridicamente apreciável. Impossibilidade de emenda. Parte que se diz munida de contrato de prestação de serviços para

Ementa:
INTERDITOS POSSESSÓRIOS. Imóvel. Petição inicial indeferida liminarmente, por ilegitimidade de parte "ad causam". Pretensão à restauração da relação jurídico-processual. Impossibilidade. Peça prodômica manifestamente inepta, sem que da narrativa dos fatos decorra uma conclusão juridicamente apreciável. Impossibilidade de emenda. Parte que se diz munida de contrato de prestação de serviços para levantamento dos limites de área possuída pela locatária de ditos serviços. Pleito possessório em favor dele que não guarda relação com tal situação contratual alegada, se a prestação de serviços não implica a ideia de investidura automática em posse justa de área de terras. Mantença da extinção do processo, por fundamento diverso. APELAÇÃO DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262460
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000117-66.2019.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que são apelantes WALID
KHALED EL HINDI (JUSTIÇA GRATUITA) e BRANCA MARIA FERNANDES
FAGUNDES SCHREINER (INVENTARIANTE), é apelado ARLINDO CAPRI -
ESPÓLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000117-66.2019.8.26.0338 -Voto no 44.322
2
Voto no 44.322
Apelação no 1000117-66.2019.8.26.0338
Comarca de Mairiporã
Apelante: Wallid Khaled El Hindi
Apelada: Espólio de Arlindo Carpi
INTERDITOS
POSSESSÓRIOS.
Imóvel.
Petição
inicial
indeferida liminarmente, por ilegitimidade de parte "ad causam".
Pretensão
à
restauração
da
relação
jurídico-processual.
Impossibilidade. Peça prodômica manifestamente inepta, sem que
da narrativa dos fatos decorra uma conclusão juridicamente
apreciável. Impossibilidade de emenda. Parte que se diz munida
de contrato de prestação de serviços para levantamento dos limites
de área possuída pela locatária de ditos serviços. Pleito possessório
em favor dele que não guarda relação com tal situação contratual
alegada, se a prestação de serviços não implica a ideia de
investidura automática em posse justa de área de terras. Mantença
da extinção do processo, por fundamento diverso. APELAÇÃO
DENEGADA.
Trata-se de apelação manejada por autor, nos autos do processo da ação de
interdito possessório relativamente a imóvel, e busca a reforma da decisão que indeferiu a
petição inicial liminarmente, por ilegitimidade de parte.
Sustenta o apelante o desacerto de tal conclusão, uma vez que é possuidor
de boa-fé do imóvel denominado Sítio Terra Preta ou Rio Acima, e tanto isso é verdade
que a municipalidade de Mairiporã move em face dele ação possessória.
Com as apontadas considerações, pugna o apelante pela restauração da
relação jurídico-processual e, assim, que seja reconhecida sua condição de parte legítima
para postular o efeito possessório buscado, que é de impedir a invasão da área de terras
que ocupa.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000117-66.2019.8.26.0338 -Voto no 44.322
3
É o relatório.
O equívoco da r. sentença está apenas na qualificação do efeito jurídico
atribuído à solução dada ao processo, que no caso foi a extinção sumária do processo sem
julgamento do mérito.
O apelante narrou na petição inicial que celebrou em 1998 instrumento de
contrato de prestação de serviços para identificar a área de terras pertencente ao espólio de
Sezefredo Fagundes Júnior e sua mulher, e recentemente veio a parte contrária fincar poste
de cerca além de suas divisas e com invasão de parte de terras ocupadas por ele, apelante.
O que talvez quisesse dizer o apelante foi que, em razão do negócio que
aponta, qual seja, a prestação de serviços, por razões quiçá ate justificáveis, veio a se
apossar da área de terras que quer ver não invadida, e que assim merece a proteção
possessória.
Como é fácil sentir, a hipótese é de deficiência postulatória gritante, porque
era indispensável a afirmação da existência de posse justa, condição para reclamar sua
proteção, o que certamente iria exigir a mudança de papel, de prestador de serviços em
favor de uma suposta detentora de posse, para possuidor, quiçá por cessão de direitos
possessórios.
Se até pode ser dito que fosse possível a emenda da petição, certamente que
no caso isso não teria utilidade, porque jamais haveria a suficiente clareza que é exigível
na elaboração das peças jurídicas, já que a deficiência postulatória é aguda, a começar pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000117-66.2019.8.26.0338 -Voto no 44.322
4
estilo arrevesado e com frases incompreensíveis em razão de sua má formulação sintática.
Relembre-se que há o dever das partes de expor os fatos e os fundamentos
jurídicos com clareza e precisão.
O artigo 158 do Código de Processo Civil de 1939, no seu inciso III,
dispunha que cabia ao autor expor o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, de modo
conciso e claro, para que o réu possa preparar sua defesa.
Veja-se que era exigível a observância das apontadas virtudes do estilo
como requisito da petição inicial no próprio texto.
Lopes da Costa via nessa exigência não somente a virtude de assegurar o
direito de defesa da parte contrária, como também a de facilitar a administração da Justiça,
porque a linguagem clara e precisa poupa trabalho para inteligibilidade do texto e evita a
interpretação ambígua.
Falando da conveniência da forma articulada da petição inicial, esse mesmo
jurista assegurava que ela “Facilita encontrar-se de pronto o tema ́probandum ́, sem o
trabalho, tantas vezes fastidioso e não raro sujeito a descuidos, de andar-se à cata dos fatos
e das teses, baralhadas numa exposição derramada. De bom método é evitarem-se os
obstáculos à comodidade do trabalho, máxime quando este é mental e dependente da
atenção voluntária.”
Para a doutrina de nossos dias, a abolição na lei atual da locução verbal que
mandava observar a concisão e a clareza na exposição dos fatos e fundamentos jurídicos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000117-66.2019.8.26.0338 -Voto no 44.322
5
causa, não importou a eliminação do respectivo dever. Apenas a viu o legislador como
redundante, porque o verbo “indicar” já quer dizer singela apresentação dos fatos.
Apresentar quer dizer enunciá-los apenas, sem comentá-los.
Em comentários ao artigo 282, inciso III, do Código de Processo Civil de
1973, Calmon de Passos diz que “A petição inicial não é o momento próprio para
sustentações doutrinárias, nem discussão sobre o fato que serve de discussão de
fundamento à demanda. Nela devem os fatos apenas ser expostos e precisadas as teses
jurídicas conseqüentes. A discussão dos fatos e a sustentação das teses serão transferidas
para o debate oral, no momento adequado a tanto, ou para a sustentação dos recursos que
venham a ser interpostos”.
A precisão é a virtude de usar a palavra certa na enunciação da idéia, uma
espécie de tipicidade rigorosa. Decorre ela de outra virtude do estilo, a concisão, que
etimologicamente quer dizer “cortado”, “reduzido”. É reduzindo-se a quantidade de
palavras que chegamos à virtude de exprimir a idéia com clareza.
Aristóteles já dizia que a todos é agradável aprender sem esforço e quando
isso não ocorre, nos iramos, o que cria resistência, nos torna indiferentes à informação
cujo resultado final é o comprometimento inconsciente da imparcialidade.
A serenidade de espírito é sem dúvida a condição básica da imparcialidade
do juiz, e se ela só pode vir pela empatia, é dado indeferir a petição inicial que não se
propõe a tal, porque em última análise estar-se ia a ser injusto com o próprio autor.
A hipótese em análise, pois, é de inépcia da petição por ininteligibilidade,
pois da narrativa dos fatos não decorre a conclusão, aplicável, assim, a regra do artigo 330,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000117-66.2019.8.26.0338 -Voto no 44.322
6
inciso I, combinado com o seu §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, sem, pois, ter
utilidade a faculdade de emenda prevista no artigo 321 do mesmo estatuto, inócua no caso.
Como corolário da atuação da parte contrária em segundo grau, impõe-se ao
apelante a obrigação de pagamento dos honorários de advogado da parte contrária, os
quais, em face do baixo valor dado à causa, são estipulados em R$5.000,00.
Em face do exposto, embora por fundamento diverso, nego provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator